Tribunal: TJSP
Processo: 2158348-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade Processual – Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita – Prolação de sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito – Perda superveniente do interesse recursal do Agravante – Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158348-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CARLOS RIBEIRO DAVID, são agravados DIRETOR DE BENEFICIOS
MILITARES DA SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e SECRETARIO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 41120
2
Voto no 41120
Agravo de Instrumento (Rg) no 2158348-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: José Carlos Ribeiro David
Agravado: Diretor de Benefícios Militares da São Paulo Previdência SPPrev e
outro
Agravo de Instrumento Gratuidade Processual Decisão
que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita

Prolação de sentença julgando extinto o processo sem
resolução de mérito
Perda superveniente do interesse
recursal do Agravante
Perda do objeto
Recurso
prejudicado.
Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão de
fls. 46/47 dos autos de origem, que indeferiu a gratuidade judiciária por entender que
a parte não deve ser considerada hipossuficiente por perceber vencimentos brutos
superiores a R$ 7.000,00, valor este superior àquele adotado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo para atendimento aos necessitados.
O Agravante sustenta, em síntese, que não possui
condições de arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família. Argumenta que está aposentado por invalidez, incapacitado
de qualquer atividade remunerada em virtude de sua moléstia (laudo médico às fls.
12 dos autos de origem), e que ainda paga pensão alimentícia a seus familiares,
restando-lhe pouco mais de R$ 4.000,00 para seu sustento e de sua nova família,
tendo em vista que vive em União Estável com uma pessoa que também é
impossibilitada de trabalhar. Salienta que não lhe resta nada para lazer, vez que
possui custo com remédios de uso contínuo, tomando um quarto do valor
mencionado. Afirma que a simples declaração de hipossuficiência deve ser acolhida
como prova de veracidade, sendo que também juntou documentos que atestam que
está desempregado e sem condições financeiras de arcar com despesas do processo,
vivendo nos últimos anos de trabalho informal (fls. 01/08).
Com tais argumentos pede a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 41120
3
suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso, para que ao final seja
dado provimento ao agravo de instrumento com a reforma da decisão atacada.
O efeito suspensivo foi deferido de acordo com as fls.
47/48.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Conforme Certidão de fls. 54, verifica-se que o feito já foi
sentenciado, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito.
Ora, uma vez prestada a tutela definitiva na ação principal,
perde-se o objeto do presente recurso, restando prejudicada a sua apreciação.
Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
ANTECIPATÓRIA
DE
TUTELA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO
RELATIVO
AO
PROVIMENTO
LIMINAR.
FALTA
DE
INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES.
1. Torna-se prejudicado o recurso interposto contra decisão
concessiva de tutela antecipada, quando sobrevém sentença de
mérito de improcedência ou de extinção do processo sem
julgamento do mérito, ou ainda de procedência, que seja atacada
por recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Neste caso, o
provimento do recurso relativo à liminar antecipatória não tem o
condão de impedir a exeqüibilidade da sentença de mérito, não
subsistindo, portanto, interesse jurídico em sua apreciação.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp
683214/MG; AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2004/0114252-2,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador QUINTA
TURMA,
Data
do
Julgamento
26/06/2007,
Data
da
Publicação/Fonte DJ 06.08.2007 p. 615).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
ANTECIPATÓRIA
DE
TUTELA.
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
DE
MÉRITO.
RECURSO
RELATIVO AO PROVIMENTO LIMINAR. PERDA DE OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, resta
prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que
examinou agravo de instrumento de decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, quando se verifica a
prolação de sentença de mérito. Precedentes.
2. Por conseguinte, resta prejudicado o presente regimental, pois
não há interesse jurídico no provimento do recurso especial
intentado contra acórdão que mantém decisão concessiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158348-87.2020.8.26.0000 -Voto no 41120
4
tutela antecipada, que não foi confirmada por sentença de mérito
superveniente.
3. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 587514/SC;
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2003/0163158-6, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Órgão
Julgador QUINTA TURMA, Data do Julgamento 15/02/2007,
Data da Publicação/Fonte DJ 12.03.2007 p. 308).
Da mesma forma, já decidiu esta Corte:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE
OBJETO. PRECEDENTES. 1. Perde o objeto o agravo de
instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o
pedido liminar ou a antecipação da tutela quando superveniente a
prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos
do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição
exauriente. Precedentes. (...) (AgRg no REsp 1279474/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)
“Mandado de segurança. Indeferimento de liminar. Insurgência
por agravo de instrumento. Prolação de sentença. Perda do
objeto. Recurso prejudicado.” (TJSP, Relator(a): Borelli Thomaz;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 13/5/2015).
"Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Ato judicial
impugnado. Perda do objeto em razão do julgamento do mandado
de segurança, que faz desaparecer o interesse recursal do
agravante. Recurso prejudicado" (TJSP, Rel. Djalma Lofrano
Filho, Órgão julgador: 13a. Cãmara de Direito Público; Data do
julgamento 08.07.2015).
Desse modo, o presente recurso perdeu objeto, já que
nenhuma eficácia poderá ter.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o agravo de
instrumento em questão.
MARREY UINT
Relator